Tribunal: TJBA
Processo: 8027956-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027956-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EDILSON FELIX DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

EMENTA

Agravo interno e agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão por inadimplência da empresa estipulante. Aposentado contribuinte adimplente em tratamento médico contínuo. Tema 1.082 do
STJ
. Continuidade assistencial. Agravo interno prejudicado.
Aposentado contribuinte por mais de 10 anos, portador de múltiplas comorbidades graves (diabetes, hipertensão, cardiopatia isquêmica com múltiplos stents, aterosclerose difusa e demência frontotemporal), que pagava diretamente à operadora e permanecia adimplente quando empresa entrou em recuperação judicial. Embora seja pacífico que a vedação do art. 13 da Lei 9.656/98 não se aplique aos contratos coletivos, o Tema 1.082 do STJ determina a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. O conjunto de patologias do agravado caracteriza tratamento médico contínuo garantidor de sua incolumidade física, exigindo acompanhamento médico especializado para evitar progressão das doenças e complicações potencialmente fatais. A estrutura contratual em duas apólices distintas (ativos e inativos) evidencia autonomia dos contratos, não justificando penalização de aposentados adimplentes por inadimplência da empresa com empregados ativos. O art. 31 da Lei 9.656/98 assegura ao aposentado contribuinte por mais de 10 anos o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições, desde que assuma pagamento integral. Os princípios da dignidade da pessoa humana, direito à saúde, boa-fé objetiva e função social do contrato impõem proteção do consumidor idoso em tratamento médico contínuo. Agravo Interno prejudicado
.
Agravo de Instrumento não provido.